Tribunal: TJES
Processo: 5002657-12.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-12.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME VIANA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA.

EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 17/09/2023 FOI APRESENTADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA UM CHEQUE NO VALOR DE R$120,00. PORÉM, HOUVE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$1.200,00.. A PARTE RÉ SOMENTE NO DIA 29/09/2023 EFETUOU O ESTORNO DO VALOR EQUIVOCAMENTE COMPENSADO NA CONTA DA PARTE AUTORA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCÁRIO. OCORRE QUE, DESSA CONDUTA DA RÉ, FORAM GERADOS ENCARGOS EM DESFAVOR DO AUTOR NO VALOR DE R$70,93, REFERENTE AO CHEQUE ESPECIAL. ASSIM, ALMEJA A CONDENAÇÃO DO BANCO NO VALOR DE APENAS R$70,93, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, JÁ QUE HOUVE O ESTORNO DO VALOR COMPENSADO A MAIOR, BEM COMO EM DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE ACOLHEU EM PARTE AS PRETENSÕES AUTORAIS, À LUZ DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS, PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESSARCIR A PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$70,93 DE FORMA SIMPLES, RELATIVO AOS ENCARGOS GERADOS EM DECORRÊNCIA DO DESCONTO IRREGULAR OCORRIDO POR ERRO NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE.

RECURSO INOMINADO
RECURSO DA PARTE DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE HAJA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NÃO INFERIOR A R$10.000,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O RECONHECIMENTO À COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE A PROVA DE ATO ILÍCITO, A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E O DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DE MEROS TRANSTORNOS OU DISSABORES NA RELAÇÃO SOCIAL, CIVIL OU COMERCIAL. MORMENTE QUANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMBORA TENHA ACARRETADO ABORRECIMENTOS, NÃO GEROU MAIORES DANOS AO RECORRENTE, COMO OCORREU NA PRESENTE HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)